Tribunal: TJDFT
Processo: 0719836-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação cível.
II – Questão em discussão: Verificação da existência de vícios no acórdão, consistentes em omissões e contradição.
III – Razões de decidir:
1. As alegações do embargante buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via aclaratória. Inexistente qualquer omissão ou contradição que justifique a integração do julgado.
2. Não configura omissão a decisão judicial que, ainda que contrária à pretensão da parte, examina expressamente os fundamentos suscitados relativos à prejudicialidade externa e à inexigibilidade da obrigação. A alegação de contradição não se sustenta, pois a fundamentação do acórdão se mostra coerente e harmônica.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.